Tribunal: TJMT
Processo: 0012577-47.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012577-47.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA PERIS BRITO SANTOS - CPF: 026.820.541-88 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), REGINALDO BRAS DE ALMEIDA - CPF: 008.662.821-65 (APELANTE), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO BRAS DE ALMEIDA - CPF: 008.662.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PLANEJADO E PRATICADO MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA CONFIGURADA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSIÇÃO LEGAL – REINCIDENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada a relevante e eficiente atuação da apelante para a consumação do crime, torna-se inviável a aplicação da benesse regulada pelo art. 29, § 1o, do CP.

Conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ).

Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Larissa Peris Brito Santos
e
Pedro Antônio dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03, às respectivas penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, e 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 25 dias-multa – Id. 133190150, pp. 150-181.

Nas razões recursais, a apelante
Larissa
requer a aplicação da minorante da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do CP, ao argumento de que
“colaborou minimamente na prática criminosa”
– Id.

133190151, pp. 11-26.

Nas razões recursais, o apelante
Pedro
pede a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. Por consequência, requer o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto – Id. 133190151, pp. 35-39.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos – Id. 133190155.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos – Id. 139582656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 05 de julho de 2013, por volta das 14h30, no bairro Lixeira, o denunciado REGINALDO BRÁS DE ALMEIDA foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito, sem autorização e para outros fins que não exclusivamente o próprio, 11 (
onze) porções
de cocaína, totalizando
1,2 (um grama e dois decigramas)
, e
03 (três) unidades
de artefato explosivo.

Na data dos fatos, os investigadores tomaram conhecimento de que o denunciado estava prestes a vender artefatos explosivos, assim eles permaneceram nas proximidades local levantando até que viram o indiciado deixando uma mochila no chão próximo a um casal em uma moto. Nesse momento, os investigadores realizaram a abordagem dos três, porém o casal conseguiu escapar do cerco policial, o mesmo não acontecendo com o denunciado.

Sendo realizado a revista pessoal, foi encontrado dentro da mochila 03 artefatos explosivos, espoletas e cordel detonante, e com o indiciado 5 porções de cocaína, motivo pelo qual surgiu suspeita de que este seria traficante de drogas. Ao realizarem diligências na casa do denunciado, foram encontradas mais 6 porções de cocaína.

Aos investigadores, o denunciado informou que pegou a mochila com os explosivos na residência de uma pessoa chamada Larissa, ora denunciada. Assim, os investigadores foram até a residência da denunciada, realizando buscas, porém nada de ilícito foi encontrado.

Na delegacia, o denunciado utilizou o seu direito de somente se manifestar em juízo. Já a denunciada, em seu interrogatório, informou que é namorada de Pedro Antônio dos Santos (atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado), e este pediu para a denunciada guardar a mochila com o material explosivo, até que o codenunciado fosse buscá-la.

A denunciada informou que conhecia o denunciado somente de vista e é de conhecimento de todos que este é traficante de drogas.

O denunciado Pedro Antônio dos Santos, em seu interrogatório, permaneceu calado, porém, segundo o depoimento de sua namorada Larissa, ora denunciada, o denunciado está atualmente preso por ter envolvimento na explosão do muro da Penitenciária Central (...)”
– Id. 133187199, pp. 1-6.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os recorrentes Larissa e Pedro foram condenados por violação ao disposto no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, a primeira pede a aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1o, do CP, enquanto o segundo pede a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, por consequência, o abrandamento do regime prisional.

Sem razão, contudo
.

O art. 29, § 1o, do Código Penal, pode ser aplicado somente àquele que pouco tomou parte na prática delituosa, ou seja, colaborou minimamente em sua execução, o que não ocorreu no presente feito.

No caso, ficou claramente comprovado que a apelante, associada a outros agentes, guardou material explosivo em sua residência.

Em juízo, Larissa afirmou ter pleno conhecimento do que se tratava, e que o fez a pedido de seu então namorado, o corréu Pedro – Id. 133190150, pp. 174-175, que na época encontrava-se detido por envolvimento com a explosão do muro da Penitenciária Central.

O acusado
Pedro Antônio dos Santos
admite ter pedido a ré Larissa que guardasse uma mochila que uma pessoa iria entregar na casa dela, para que ela posteriormente entregasse a um terceiro – Id. 133190150, p. 159.

A testemunha
Leonardo Gitirana Gonçalves
, policial civil, consignou judicialmente que, inicialmente entraram em contato com a acusada Larissa por telefone, e esta imediatamente alegou que
“tinha feito todos esses atos à mando do corréu Pedro”
– Id. 133190150, pp. 174-175.

A situação acima retratada, por certo, caracteriza-se como coautoria, já que a acusada atuou de forma direta, executando a logística criminosa dirigida pelo corréu Pedro, para o êxito da entrega dos explosivos ao destino final.

Logo, não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante divisão de tarefas.

Destarte, a tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, é insustentável, diante da participação efetiva da apelante na prática delituosa dos autos.

Noutro giro, o apelante Pedro requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

No ponto, o sentenciante dosou a pena na segunda fase nos seguintes termos:

“Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, fazendo jus, portanto, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, e Súmula 545 do STJ, o que me faz
ATENUAR

a pena-base em 06 (seis) meses.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto condenado nos autos n. 9/2006, n. 07/98, n. 218/2004 e 82/2004, todos com pena definitiva fixada em patamar que faz presumir não ter ultrapassado o prazo de 5 anos até o cometimento deste delito (CP, art. 64, inciso I).

Assim sendo,
AGRAVO
a pena nesta fase em 01 (um) ano, fixando a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa (...)” – Id. 133190150, p.178.

Com efeito, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Todavia, conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ).

Na espécie, o apelante ostentava quatro títulos condenatórios caracterizadores da reincidência. Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano.

Por derradeiro, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023